Tribunal: TJDFT
Processo: 0703310-69.2022.8.07.0021
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. LEGALIDADE. JUROS DE 12% (DOZE POR CENTO). LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Carece de interesse recursal o pleito voltado à concessão da gratuidade de justiça quando o magistrado singular já a deferiu.
2. A matéria não apresentada na sede singular e trazida apenas nas razões da apelação revela inovação recursal, impedindo seu exame pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da dialeticidade.
3. Diante de previsão legal expressa, a capitalização mensal de juros é admitida em contratos bancários celebrados posteriormente à edição da MP. 2170-36/01. Precedentes do STJ e do TJDFT.
4. As instituições financeiras são regidas pela Lei 4.595/1964, não se lhes aplicando a limitação de juros de 12% (doze por cento) ao ano, prevista na Lei de Usura, consoante orientação do STF.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.